Tribunal: STF
Processo: RHC 203509
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO QUE DECRETOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE CIDADÃ. INVIÁVEL A ESTA CORTE SUPREMA CONHECER DA MATÉRIA QUANDO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO HÁ QUE FALAR EM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE PRORROGOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, PORQUANTO AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO PRÉVIO NA NECESSIDADE E UTILIDADE DA MEDIDA. NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS GRAVADOS DURANTE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. INOCORRÊNCIA. NÃO HAVERÁ DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUANDO NÃO DEMONSTRADO O EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO À PARTE (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PRECEDENTES DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO PODE SER REVISTA. INCABÍVEL A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS PARA REAVALIAR OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, A FIM DE REDIMENSIONAR A SANÇÃO, ALÉM DO MAIS, DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOBERANAS NA APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO, DEPREENDE-SE QUE OS ELEMENTOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO INDICARAM IRREGULARIDADE NA PENA-BASE DO RECORRENTE TAMPOUCO A EXISTÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES PRATICADOS E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.